Tribunal: TJBA
Processo: 8005370-95.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005370-95.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: RAIMUNDO CARLOS DE JESUS JUNIOR Advogado(s): CATUCHA OLIVEIRA PACHECO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s): EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DEFERIU A MEDIDA LIMINAR. EXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL ANTERIOR, COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS E DETERMINAÇÃO EXPRESSA DE MANUTENÇÃO DO DEVEDOR NA POSSE DO BEM. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA. DECISÃO AGRAVADA QUE AFRONTA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA. REFORMA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A controvérsia central reside na legalidade de decisão que defere liminar de busca e apreensão de veículo quando preexiste sentença transitada em julgado, proferida em ação revisional, que não apenas reconheceu a abusividade de encargos no período da normalidade contratual, mas também determinou expressamente a manutenção do devedor na posse do bem. A coisa julgada material, protegida constitucionalmente, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso (art. 502, CPC), garantindo a segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais. A decisão agravada, ao deferir a busca e apreensão, ignorou o comando judicial definitivo exarado na Ação Revisional nº 0004457-14.2024.8.05.0004, que assegurou ao Agravante o direito à posse do veículo, configurando nítida ofensa à coisa julgada. O reconhecimento judicial definitivo da abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual tem como consequência a descaracterização da mora do devedor, requisito indispensável para o ajuizamento e processamento da ação de busca e apreensão, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A notificação extrajudicial baseada em valores que incluem encargos declarados abusivos por decisão judicial transitada em julgado é ineficaz para constituir o devedor em mora, tornando ausente um pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão. Recurso conhecido e provido para, confirmando a tutela recursal, reformar a decisão agravada e indeferir a medida liminar de busca e apreensão. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.